Tribunal: TJDFT
Processo: 0020831-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOTOCICLETA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DEVER DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DE VEÍCULOS MAIORES EM PROTEGER VEICULOS MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois o pedido formulado pelo réu em recurso foi submetido a análise do juízo de origem de forma alternativa em sua contestação, mas não foi acolhido diante da procedência da ação, sendo possível a apreciação do ponto nesta instancia, em razão da ampla devolutividade deste recurso (art. 1.013, §§ 1o e 2o do CPC).
2. Não há o que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando as provas requeridas mostram-se desnecessárias para o deslinde da controvérsia posta em juízo. Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se de acidente de trânsito envolvendo ônibus de empresa concessionária de serviço público e motocicleta, deve incidir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a vítima do evento ser reconhecida como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Precedentes.
4. Tratando-se de trânsito, deve-se compreender que o condutor de veículo automotor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). 4.1. Destaque-se também que, na circulação de veículos em vias públicas, “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres” (art. 29, §2o, do CTB).
5. As concessionárias e permissionários de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, na forma do art. 37, §6o, da Constituição. 5.1. Essa responsabilidade objetiva “baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/9/2019). 5.2. Na situação em exame, não restou demonstrada a culpa – exclusiva ou concorrente – da vítima, devendo a empresa ré proprietária do ônibus responder pelos danos causados.
6. A morte de cônjuge/companheiro em decorrência de acidente de trânsito enseja a condenação em danos morais, por se tratar de dano presumível (in re ipsa). 6.1. Ao juiz incumbe, na fixação do dano moral, atentar-se aos danos causados pelo ato ilícito, bem assim as demais circunstâncias dos autos, tais como a capacidade das partes e o grau de culpa do ofensor. 6.2. Sendo a obrigação derivada de responsabilidade objetiva e não sendo observado cautela do condutor do ônibus na segurança do veículo menor (moto do falecido marido da autora), deve a indenização fixada na origem ser mantida. 6.3. Mantém-se o valor do dano por se mostrar proporcional e razoável, diante das circunstâncias apuradas nos autos e da capacidade financeira das partes.
7. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente (seja material ou moral), nos termos da Súmula 246 do STJ.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.